Tribunal: TJDFT
Processo: 0705384-09.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE POSSE DO BEM, IRRELEVÂNCIA FRENTE AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ESPECÍFICA EQUIVALENTE OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS EM MOMENTO OPORTUNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recursos inominados em face sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a ré, Darcilene Marques Lisboa, na obrigação de providenciar a transferência da titularidade do veículo GM/CELTA, ano 2000/2001, placa HPI – 5271, e das pontuações atinentes às multas de trânsito para o nome dela e ou de terceiros, bem como arcar com o pagamento de todos os encargos incidentes sobre aludido automóvel (multas, impostos licenciamentos e seguros) a contar da tradição (15/10/2008), sob pena de multa/diária a ser oportunamente arbitrada e/ou conversão da obrigação de fazer em perdas e danos a ser estipulada; e, julgou improcedente o pleito de dano moral.
Recurso da parte autora/Requerente – ID. 30528810
2. Nas razões do recurso, o requerente pugna pela reforma da sentença para que as requeridas sejam condenadas a pagamento pelos danos morais. Sustenta que o autor/requerente assinou o DUT e entregou na agência de veículos, aguardando a transferência por parte da Recorrida que não cumpriu com sua obrigação. Defende a culpa exclusiva das Recorridas, bem como, seu dever de indenizar.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de custas e preparo tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, ante as anotações da CTPS, inserida no ID. 33494535. Contrarrazões apresentadas sob ID. 30528820 e 30528818.
Recurso da parte ré/Requerida – ID. 30528804
4. Nas razões recursais, a parte requerida defende, preliminarmente, que a pretensão autoral, no que tange ao pagamento dos encargos gerados pelo veículo, não mais pode ser acolhida, pois operou-se o fenômeno da prescrição tendo ultrapassado mais que 3 (três) anos da ocorrência do fato gerador à distribuição da ação. Sustenta que arrolou testemunha; todavia, o magistrado de origem conduziu os autos à conclusão e promoveu o julgamento, sem a oitiva. Assim, requer a declaração de nulidade da sentença. Alega que a perícia é necessária à elucidação da demanda, de modo a afastar a competência do Juizado à análise e julgamento da causa. No mérito, ressalta que a Sra. Darcilene foi impedida de promover a transferência do veículo, pois nunca teve posse do DUT, de modo a lhe impedir a efetivação da troca de titularidade do bem. Afirma que atualmente o veículo não se encontra em posse da Sra. Darcilene, e desta forma não seria possível realizar a vistoria para fins de transferência. Requer a reforma da sentença para o julgamento da improcedência dos pedidos. Alternativamente, requer que o autor seja condenado ao pagamento solidário dos encargos relativos ao veículo, uma vez que não promoveu o comunicado de venda do veículo junto ao DETRAN/DF.
5. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de custas e preparo tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, visto que a parte está desempregada, conforme cópia da CTPS no ID. 30528805. Contrarrazões não foram apresentadas.
6. Preliminar de Prescrição. Tendo em vista que a obrigação de transferir o registro de veículo automotor, prevista no art. 123 do CTB se prolonga no tempo e permanece enquanto não for cumprida, não há que se falar em prescrição. Ademais, em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não há impedimento para análise da responsabilidade das infrações cometidas, mesmo após o prazo de 3 (três) anos. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de Cerceamento de Defesa. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, conforme inteligência do art. 370, § único, do CPC. No caso, a oitiva de testemunha, não agregaria elementos novos e aptos à solução da demanda. Assim, face a constatação de que basta a análise da prova documental para resolução da demanda, desnecessária a realização de audiência de instrução para tal finalidade. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de Incompetência do Juizado Especial. A incompetência dos Juizados Especiais deriva da necessidade de prova que não pode ser produzida no procedimento. No caso, não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos podem ser elucidados por outros meios de prova. Preliminar rejeitada.
9. No mérito, restou demonstrado nos autos que, no dia 15/10/2008, o autor vendeu o veículo Chevrolet Celta, placas HPI-5271, para o Sra. Darcilene Marques Lisboa, pelo valor de R$ 17.500,00, sendo que o Banco do Brasil financiou o aludido bem. O autor comprovou, ainda, que preencheu o DUT em nome da Sra. Darcilene, e reconheceu a assinatura em cartório. Com efeito, a obrigação de transferir a propriedade do veículo decorre da própria natureza jurídica do negócio de compra e venda, assim não merece prosperar a tese de que a ausência do DUT ou da posse do veículo afasta a obrigação de fazer, isso porque, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB, cabe ao comprador do veículo adotar as medidas para efetivar a transferência de registro; bem como, o vincula ao pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição. Logo, eventual impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer deve ser resolvida em momento oportuno, seja a conversão em perdas e danos, seja a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

10. Nesse sentido, destaco o teor do seguinte julgado: “No caso em questão, ficou comprovado que as partes celebraram um contrato de compra e venda de uma motocicleta, de sorte que era de responsabilidade do requerido/comprador a transferência do veículo. Ademais, não é cabível, neste momento processual, a alegação de impossibilidade de cumprir a determinação para transferir o veículo para o seu nome ou de terceiro. Diante da desídia do requerido em efetivar a transferência no momento oportuno, não é cabível que o autor permaneça com o veículo registrado no seu nome. Desse modo, o suposto óbice para cumprir a determinação de transferir o bem deve ser apurado em eventual cumprimento de sentença, sendo que há medidas cabíveis para atender a ordem judicial, inclusive o pedido para que seja expedido ofício aos órgãos competentes determinando que a transferência seja efetivada.” (Acórdão n. 1324099, 0701137-64.2020.8.07.0014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 08/03/2021, Publicado no DJE: 17/03/2021).

11. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há como concluir, pelas provas acostadas aos autos, que a parte autora/requerente foi exposta a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). Desse modo, não resta subsidiada a reparação por dano moral, por não demonstrada grave afetação aos direitos da personalidade do réu/recorrente.

12. Recursos conhecidos e não providos. Preliminares Rejeitadas. Sentença mantida.
13. Custas processuais recolhidas. Sem condenação em honorários, face à sucumbência recíproca.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.